Tribunal: TJBA
Processo: 0012609-08.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012609-08.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDISON DIAS DE FREITAS

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO, ANNA VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO JUNIOR

Advogado(s)
:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. DOCUMENTOS ANEXADOS E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA POSSE PRETÉRITA. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
0012609-08.2010.8.05.0080
, que tem como Apelante
EDISON DIAS DE FREITAS
e como Apelado
EDMUNDO JOSÉ LEITE FALCÃO JUNIOR.

Acordam
os Desembargadores componentes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA